Tribunal: TJDFT
Processo: 0016291-68.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS LOGO APÓS A LEITURA EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRENCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas todas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do referido dispositivo legal.
2. Vige no processo penal o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Assim, em matéria de reconhecimento de nulidades, seja absoluta ou relativa, exige-se a efetiva comprovação de prejuízo pela parte que as alega, o que não se verifica no caso em exame, em que a Defesa pretende a declaração de nulidade do ato sem apontar concretamente qual o prejuízo advindo para a defesa do recorrente o fato de o Promotor de Justiça ter se ausentado temporariamente do Plenário, durante a sustentação da defesa, tendo inclusive sua anuência.
3. A impugnação de quesito deve ser arguida logo após a leitura pelo Magistrado em plenário, sob pena de preclusão.
4. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
5. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não havendo que se falar em anulação do julgamento.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal (homicídio qualificado pelo perigo comum), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.